Tribunal: TJSP
Processo: 0002019-95.2006.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos declaratórios. Homicídio qualificado. Alegação de omissão. Teses defensivas já analisadas. Reconhecimento de provas suficientes, nos autos, a amparar a condenação criminal. Pretensão infringente. Via inadequada. Embargos rejeitados.